Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ATRASO EM VOO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre reparação de danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo operado pela ré, com necessidade de desembolso de valores empregados na aquisição de novas passagens aéreas, em companhia diversa, para chegada à cidade da conexão, e evitar a perda do voo para o destino final.
2. A sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 3.833,84, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, para cada um dos autores, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, tais como prejuízos ocasionados por perda da conexão, ausência de suporte da companhia aérea. Aponta também atraso no voo decorrente de impedimentos operacionais, consistentes na manutenção emergencial da aeronave, fato excludente de responsabilidade, comparável ao fato de terceiro previsto no art. 14, §3o, II do CDC. Cumprimento da resolução 400 da ANAC. Inocorrência de violação de direito da personalidade e impossibilidade de fixação de dano moral in re ipsa no transporte aéreo. Refuta os danos materiais tendo em vista o imediato ressarcimento dos valores em favor da agência intermediadora da compra e que a escolha de outra operadora foi opção dos recorridos o que afastaria o dever de ressarcimento. Subsidiariamente, requer redução do quantum arbitrado a título de dano moral por violação a proporcionalidade e razoabilidade. Em caso de manutenção da condenação, incidência de juros de mora desde a publicação da sentença.
4. O atraso do voo em razão de alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo G31409 saindo de Brasília com destino a Guarulhos, de período superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço.
5. A assistência material sustentada pela recorrente não foi demonstrada nos autos, pois não houve reacomodação dos autores em novo voo da empresa ou de outra companhia aérea, nem devolução do valor pago. Nesse ponto destaco, o e-mail juntado pelos autores/recorridos demonstra a negativa do reembolso de valores quanto ao voo informado (Id 27419058 - Pág. 5).
6. O dano material está comprovado pela fatura do cartão de crédito do autor/recorrido com aquisição, na mesma data do voo em discussão, de passagens aéreas junto à Latam no valor de R$ 3.833,84, sendo 2 parcelas de R$ 1.916,92 (Id 27419058 - Pág. 4).
7. O atraso do voo somado a ausência de assistência material, que obrigou os autores a adquirirem nova passagem para o percurso nacional para não perder a viagem internacional, refogem do mero inadimplemento contratual e impõe desgaste suficiente a ensejar violação de direito da personalidade a ser reparado.
8. O quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo a finalidade a que se destina.
9. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405, do CCB).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 27420520). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.